Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-55.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. CONTRATAÇAO DE SEGUROS. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de devolução, em dobro, do valor dos seguros contratados, sem sua autorização, e ao pagamento de indenização, por dano moral.

2. Sobressai dos autos que, por ocasião da compra de um aparelho de telefone celular, foram oferecidos seguros ao recorrente (protect, garantia maior celular 3 anos, até 12/04/2022, caminhão da sorte e seguro de eventos aleatórios), tendo o autor assinado os respectivos contratos, à parte, do contrato de compra e venda do celular (ID 18970661).

3. No caso, a despeito da alegação de baixa escolaridade, certo é que não há nos autos qualquer demonstração de vício na manifestação da vontade do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, somente sendo aquele por ele alegado quando do pagamento da última prestação do aparelho celular.

4. Assim, sem vício de consentimento e constatada a higidez da relação contratual, descabe o reconhecimento da nulidade do negócio firmado e, por conseguinte, a repetição de valores pagos (prêmio). Ademais, não se verifica a ocorrência de má-fé, sequer de propaganda enganosa ou prática de ato ilícito por parte do recorrido, a legitimar a pretendida indenização, por dano moral.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.